Tribunal: TCU
Processo: 031.045/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar de interesse das sras. Mena Aparecida Rodrigues Gotelip, Aily Maria Longhi Dangui, Aise Maria Longhi Caneppele, Eleonora Rodrigues Burlamaqui e Andrea Ramos da Guia Leite, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de pensão de interesse da sra. Debora Sarita Barbosa de Souza Castro, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Debora Sarita Barbosa de Souza Castro, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.4.